Tribunal: TJES
Processo: 5004999-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004999-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO RODRIGUES GONCALVES
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM “AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS GLP 15L BIVOLT LZ1600D LORENZETTI” COMERCIALIZADO NO SITE DA 1ª REQUERIDA PELA 2ª REQUERIDA. ADUZ QUE O PRODUTO ESTAVA ANUNCIADO COM DESCONTO PARA PAGAMENTO “À VISTA” EM UMA VEZ NO CARTÃO DE CRÉDITO, JÁ INCLUSO O FRETE. ALEGA QUE TEVE O PAGAMENTO DE SUA COMPRA APROVADA E QUE APÓS MAIS DE UMA SEMANA DA DATA DA COMPRA, O AUTOR RECEBEU UMA MENSAGEM DA “LOJA PARCEIRA”, ORA 2ª REQUERIDA, INFORMANDO QUE O PEDIDO SERIA CANCELADO POR FALTA DE ESTOQUE. ALEGA QUE APÓS O RECEBIMENTO VERIFICOU NO SITE E O PRODUTO AINDA ESTAVA SENDO COMERCIALIZADO, PORÉM SEM O DESCONTO NO PAGAMENTO. NARRA AINDA QUE REALIZOU RECLAMAÇÃO NO SITE CONSUMIDOR.GOV TENDO SIDO INFORMADO QUE O CANCELAMENTO SE DEU EM RAZÃO DE ERRO DE PREÇO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A COMERCIALIZAREM AO AUTOR O PRODUTO “AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS GLP 15L BIVOLT LZ1600D LORENZETTI”, PELO VALOR DE R$849,48, JÁ INCLUSO O FRETE DE R$49,09, A SER PAGO PELO REQUERENTE, SEJA POR QUAL MEIO FOR, MAS NA MODALIDADE À VISTA, CONFORME OFERTADO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS A PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TRANSTORNOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SÃO CONSEQUÊNCIAS NATURAIS DO RISCO INERENTE A QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO, SEM, CONTUDO, CONSTITUIR ABALO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. MEROS DISSABORES ORIUNDOS DE RELACIONAMENTOS COMERCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.